Tribunal: TJES
Processo: 0016573-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016573-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO LUCIO DA COSTA SANTOS e outros

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCLUSÃO SIMULTÂNEA DE VALOR LIQUIDADO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INCONGRUÊNCIA DO DISPOSITIVO.
BIS IN IDEM
. EXCLUSÃO DE VALORES APURADOS UNILATERALMENTE. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 9.770,53, valor indicado como débito já atualizado até o ajuizamento. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial e, além de fixar o valor-base e critérios de atualização, indicou valores já atualizados com base em cálculo unilateral do credor, ensejando alegação de duplicidade de encargos e falta de clareza do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que, ao constituir o título executivo judicial, cumula a fixação de critérios de atualização com a indicação de valor previamente liquidado; (ii) estabelecer se a incidência de encargos desde o vencimento sobre valor já atualizado ao ajuizamento configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige a formação de título executivo judicial certo, líquido e coerente, com comando único e inteligível.

A inserção simultânea, no dispositivo, de valor-base sujeito a encargos e de montante previamente liquidado gera comandos concorrentes e compromete a clareza do título.

A adoção de valor apurado unilateralmente pelo credor, vinculado a data específica, desloca indevidamente para a fase executiva a definição do critério aplicável.

A incidência de correção monetária e juros desde o vencimento sobre valor já atualizado ao ajuizamento configura duplicidade de encargos (
bis in idem
).

O valor de R$ 9.770,53 deve ser mantido como base da condenação, por corresponder ao montante deduzido na inicial e submetido ao contraditório.

Os consectários legais devem incidir apenas a partir do ajuizamento, com apuração em cumprimento de sentença por cálculo aritmético.

A jurisprudência orienta que, quando o valor da condenação já se apresenta atualizado, os encargos moratórios devem incidir a partir dessa referência temporal, a fim de evitar sobreposição indevida de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a cumulação, no dispositivo da sentença, de valor liquidado com a fixação de critérios de atualização do débito, sob pena de comprometer a liquidez do título executivo.

Configura bis in idem a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento sobre valor já atualizado ao ajuizamento.

Na ação monitória, o valor indicado na inicial como débito atualizado deve ser preservado como base da condenação, com incidência de encargos apenas a partir do ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e seguintes; art. 702, § 8º; art. 85, §§ 2º; art. 509.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.243466-0/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.238205-5/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0016573-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO LUCIO DA COSTA SANTOS, LUCIANA MATTOS COSTA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

Advogados do(a) APELADO: FELIPE CASTRO LOPES - ES24924, KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A, KLEBER CORTELETTI PEREIRA - ES15970

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAURO LUCIO DA COSTA SANTOS
e
LUCIANA MATTOS COSTA
, assistidos pela Defensoria Pública, contra a sentença de ID 18269698, posteriormente mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração de ID 18269701, proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA.

Consta dos autos que a demanda foi originariamente distribuída à

5ª Vara Cível de Vitória/
ES
, embora, ao tempo da prolação dos atos finais e do encaminhamento do recurso, o feito já tramitasse perante a
7ª Vara Cível de Vitória/
ES
, no âmbito das Secretarias Inteligentes.

Na origem, a parte autora ajuizou ação monitória visando à cobrança da quantia de
R$ 9.770,53
, valor indicado na petição inicial como correspondente ao débito vencido até a data do ajuizamento, já compreendendo atualização monetária, multa contratual de 2%, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios contratuais de 10%, nos termos do contrato e da memória de cálculo apresentada.

Na própria inicial, consignou-se, ainda, que o débito originário confessado no
termo de parcelamento de débito
celebrado em 17/06/2015 correspondia a
R$ 7.344,04
, a ser pago em 10 parcelas mensais, nenhuma delas adimplida.

Após tentativas frustradas de localização dos requeridos, foi deferida a
citação por edital
, com nomeação de curador especial em c
aso de revelia. A Defensoria Pública, então, atuando como curadora especial, apresentou embargos monitórios por negativa geral, sustentando, em síntese, que os juros moratórios não poderiam incidir desde o vencimento, mas apenas a partir da citação.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o mandado inicial em título executivo judicial. No dispositivo, o juízo condenou os requeridos ao pagamento do valor principal d
e
R$ 9.770,53
,
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada uma das parcelas do acordo, consignando, ao mesmo tempo, que o valor da condenação, atualizado até 14/10/2024, corresponderia
a
R$ 29.682,56
, prosseguindo-se a execução pelo total de
R$ 32.650,82
, já incluída a sucumbência
.

Contrariados, os requeridos apelam, sustentando que a sentença, ao consignar valor já atualizado e, simultaneamente, fixar critérios de atualização do débito, incorreu em vício apto a gerar duplicidade de encargos e dificultar a impugnação do quantum, razão pela qual requerem a reforma do julgado para que o título executivo seja constituído de forma clara, sem a incorporação de montante previamente liquidado.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Afirma que não houve erro material, mas legítima opção judicial de fixação do valor líquido da condenação; sustenta que os cálculos não foram impugnados oportunamente e que a insurgência recursal busca rediscutir o mérito do julgado sob rótulo inadequado.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal não envolve a existência da dívida, mas apenas a regularidade da sentença que, ao formar o título executivo, simultaneamente fixou os critérios de atualização do débito e indicou, no dispositivo, o valor já atualizado segundo planilha unilateral do credor.

Entendo que
assiste razão, em parte, aos apelantes
. Explico
.

A ação monitória, nos termos dos arts. 700 e seguintes do CPC, presta-se à formação célere de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia execut
iva. Uma vez rejeitados os embargos monitórios, impõe-se a constituição do título, mas o comando judicial deve apresentar redação
clara, coerente e executável
, sem dubiedades capazes de gerar incerteza na fase de cumprimento.

No caso concreto, a petição inicial foi proposta pelo montante
de
R$ 9.770,53
, valor
que, segundo a narrativa autoral, já correspondia ao débito atualizado até o ajuizamento, abrangendo, além do principal confessado no acordo, os encargos contratuais então exigidos. Tanto o mandado/carta de citação quanto o edital reproduziram esse valor como objeto da pretensão monitória.

De outro lado, a sentença, depois de condenar os requeridos ao pagamento do valor principal
de
R$ 9.770,53
, acrescido de correção monetária e juros, agregou ao dispositivo a afirmação de que o valor atualizado até 14/10/2024 perfazia
R$ 29.682,56
, determinando, ainda, o prosseguimento da execução pelo total de
R$ 32.650,82
.

Ocorre que t
al técnica redacional é inadequada,
porquanto
a sentença passou a conter, em seu dispositi
vo,
dois comandos potencialmente concorrentes,
quais sejam,
de um lado, um valor-base sujeito à incidência de consectários; de outro, um valor final previamente liquidado, extraído de cálculo unilateral e vinculado a data específica.

Essa sobreposição compromete a clareza do título judicial, na medida em que transfere à fase executiva a tarefa de definir qual dos comandos deverá prevalecer.

Não se está, aqui, a afirmar que o magistrado de origem estivesse impedido de examinar a memória de cálculo apresentada pela parte autora. O vício reside, diversamente, em ter positivado no dispositivo, ao mesmo tempo, critérios de atualização do débito e montante já liquidado em data certa, circunstância que efetivamente abre espaço para duplicidade de incidência de encargos e dificulta a exata compreensão do alcance do título executivo judicial.

Também não procede a conclusão de que a solução adequada seria substituir o valor-base da condenação
por
R$ 7.344,04
, c
orrespondente ao débito originário confessado no termo de parcelamento.

Com efeito, embora tal montante represente a dívida histórica assumida no acordo, a própria parte autora ajuizou a monitória pelo va
lor de
R$ 9.770,53
, expressamente afirmando que esse montante já compreendia a atualização monetária,
a multa contratual, os juros moratórios e os honorários contratuais então incidentes até a data da propositura da ação. Foi esse, ademais, o valor veiculado no mandado monitório e submetido à relação processual.

Assim, a reforma (parcial) da sentença deve
ocorrer
não para substituir a base condenatória veiculada na própria monitória
, mas para
decotar do dispositivo a indevida incorporação do valor já atualizado até 14/10/2024 e do total dele derivado
, preservando-se o valor-base de R$ 9.770,53, tal como deduzido na inicial e reproduzido no mandado monitório.

A partir daí, por coerência lógica, os consectários posteriores deverão incidir de forma objetiva e simples, em fase de cumprimento de sentença, evitando-se qualquer duplicidade.

Impõe-se, aqui, necessária adequação técnica do
decisum
. Isso porque, tendo o valor de R$ 9.770,53 sido apresentado na petição inicial como expressão do débito já atualizado até a data do ajuizamento da ação monitória, revela-se juridicamente imprópria a determinação de nova incidência de correção monetária e juros de mora, desde o vencimento originário de cada parcela, sobre essa mesma base de cálculo, sob pena de indevida sobreposição de encargos e consequente
bis in idem
.

A jurisprudência orienta que, se a condenação se baseia em um valor já atualizado, os encargos de mora devem incidir apenas a partir da data dessa última atualização, para evitar o
bis in idem
. Contudo, a melhor técnica recomenda que a condenação recaia sobre o valor histórico, com a devida especificação dos encargos; senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS RESCISÓRIAS - VALOR DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HISTÓRICO DEVIDO.
A condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias e correção monetária sobre o valor constante da petição inicial já atualizado pelo autor configura "anatocismo" e bis in idem. Recurso provido para determinar que o valor devido seja o histórico, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde quando eram devidos os valores até a citação, momento este que passará a incidir os juros
nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com a redação conferida pela Lei 11.960, de 2009, nos moldes das teses definidas pelo STJ, no REsp n. 1.270.439, e pelo STF, no RE n. 870.947. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.243466-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL - NOVA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - IMPOSSIBLIDADE - BIS IN IDEM - APLICAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATADO - CABIMENTO. A dívida incontroversa de mensalidade escolar é líquida e certa, e constitui em mora o devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Configura
bis in idem
a cobrança de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento das parcelas, se quando do ajuizamento da inicial já houve a atualização do débito pelos índices previstos no contrato.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.238205-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022)

Nessa perspectiva, o título executivo judicial deve subsistir lastreado no montante de R$ 9.770,53, correspondente ao
quantum
exigido ao tempo do ajuizamento, impondo-se a exclusão, do dispositivo sentencial, dos valores de R$ 29.682,56 e de R$ 32.650,82, porquanto apurados unilateralmente pelo credor em data posterior.

Sobre o referido valor-base deverão incidir, tão somente, os consectários legais supervenientes ao ajuizamento, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético.

Esse ajuste preserva a estrutura da ação monitória, respeita os limites objetivos da pretensão deduzida em juízo, evita contradição interna no comando condenatório e confere exata liquidez ao título executivo judicial. Por tais razões, a sentença merece
reforma parcial
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de ID 18269698, exclusivamente a fim de decotar do dispositivo a fixação do valor atualizado de
R$ 29.682,56
e do total de
R$ 32.650,82
, conferindo-lhe a seguinte redação:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios opostos por MAURO LUCIO DA COSTA SANTOS e LUCIANA MATTOS COSTA e CONVERTO o mandado inicial em título executivo judicial.

CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 9.770,53 (nove mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao valor exigido na ação monitória na data do ajuizamento, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com o valor liquidado indicado na memória de cálculo de 14/10/2024.

O montante final deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito a ser apurado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §
§
2º
e
509
,
ambos
do CPC.”

Deixo de majorar os honorários recursais, diante do provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença de ID 18269698, exclusivamente a fim de decotar do dispositivo a fixação do valor atualizado de
R$ 29.682,56
e do total de
R$ 32.650,82
, conferindo-lhe nova redação, nos termos do voto do Relator.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR